Tribunal: TJDFT
Processo: 0706910-98.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Reincidência específica.
1 – O disposto no § 2o do art. 310 do CPP, acrescentado pela L. 13.964/19 - “Pacote Anticrime”, não afasta a necessidade -- para converter a prisão em flagrante em preventiva – de que a decisão seja fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, quanto à necessidade da custódia cautelar.
2 - Presente ao menos um dos requisitos para a prisão preventiva e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 310, II), cabível a prisão preventiva.
3 – A reiteração criminosa do paciente, reincidente específico, com quatro condenações transitadas em julgado por furto, e o fato de ter cometido crime enquanto cumpria pena de reclusão, em regime prisional semiaberto, justificam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
4 - Ordem denegada.